Tribunal: TJES
Processo: 5031122-69.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031122-69.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: CELSO CAMPOS LEITE
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5031122-69.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO:
CELSO CAMPOS LEITE

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR ALEGA NÃO TER CONTRATADO EMPRÉSTIMO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL. INDÍCIOS DE FRAUDE. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONTRATADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM NÃO MERECE MODIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual com indenização por danos morais e materiais ajuizada por CELSO CAMPOS LEITE

em face do BANCO AGIBANK S.A

Em síntese, a requerente alega que descobriu que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, provenientes de um empréstimo não contratado. Assim, requer a declaração de inexistência do referido contrato, bem como ser indenizada por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, ACOLHO, os demais pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art.487, I, do CPC, para fins de:

a DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo pessoal nº. 1245715153 em que são partes CELSO CAMPOS LEITE e BANCO AGIBANK S/A, devendo, portanto, ser cancelado .

b CONFIRMAR a tutela provisória concedida no ID 34655765, por seus próprios fundamentos, tornando-a definitiva.

c CONDENAR BANCO AGIBANK S/A a pagar a CELSO CAMPOS LEITE o valor de:

· R$ 1.360,38 (um mil trezentos e sessenta reais e trinta e oito centavos), o qual deverá ser restituído em dobro, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, com correção monetária, desde as datas dos descontos indevidos (Súmula 43, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local;

· R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (súmula 362, STJ) e juros de mora contados da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 8970184, o requerido interpôs Recurso Inominado, pugnando, preliminarmente, a incompetência do juizado especial em razão da complexidade da matéria. No mérito, alega, que a reclamação da parte recorrida de desconhecimento dos termos do contrato não se sustenta, na medida em que verifica-se que houve regularidade na contratação, requerendo a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, e subsidiariamente, para que o valor da indenização por danos morais seja reduzido e seja autorizada a compensação do valor do empréstimo.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar o réu aduziu que este juízo é incompetente para julgar a presente ação, tendo em vista a necessidade de realização de prova pericial.

Contudo, entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação e, por esta razão, rejeito tal preliminar.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em análise, resta demonstrado que o recorrido não teve o intuito de contratar um empréstimo pessoal, tanto é, que confirma a contratação do empréstimo consignado ocorrida minutos antes do segundo empréstimo, que é objeto desta lide.

A Instrução Normativa nº 28/INSS-PRES/2008 veda contratação via telefone (inciso III, art. 3º) e exige contrato assinado (inciso II do art. 3º), além de autorização que, se for assinado de forma eletrônica, deve ser mediante ferramenta que permita confirmar a operação garantindo integridade da informação (inciso I do art. 2º).

Assim,
em que pese seja possível contratação por meio eletrônico, os fatos narrados impunham maior cautela, tornando-se exigível que a contratação se desse de forma a afastar dúvidas quanto à vinculação contratual.

No caso, contudo, a documentação apresentada nos autos, a contratação de dois empréstimos em modalidades diferentes ocorrida em sequência em questão de minutos, não é capaz de afastar a versão autoral de desconhecimento da contratação, permanecendo, pois, verossímil a negativa de efetiva contratação.

Ademais, ressalta-se que não passa despercebido deste julgador os golpes realizados com a venda/compra de selfie e documentos pessoais, portanto, para comprovar a regularidade das contratações por esse meio
é imprescindível que o banco comprove, indene de dúvidas, que o consumidor quem contratou a operação.

Nesse contexto:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.
DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS EXISTENTES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. Configura ilícito capaz de ser indenizado, o desconto de empréstimo consignado não contratado em benefício previdenciário. O quantum indenizatório fixado, observado o contexto dos autos, deve ser suficiente para suprir o dano causado e não causar o enriquecimento da parte requerente. [...] (TJMG; APL 1.0352.18.005035-8/001; Ac. 11066672; Januária; Trigésima Câmaras Cíveis/ 12ª Câmara Cível; Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos; Julg. 12/12/2019; DJESP 19/12/2019) (g.n).

APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito C.C. Indenização por Danos Morais. Sentença de Procedência. Inconformismo do Banco Réu. Desacolhimento. Empréstimo consignado. Relação de consumo. Ausente comprovação de que o Contrato teria sido celebrado pela Autora. Ônus da prova da veracidade da contratação que incumbia ao Réu. Inversão do ônus da prova. Possibilidade. Inteligência do Artigo 429, II, Código de Processo Civil. Contrato eletrônico. Instrução Normativa o INSS/PRES nº 28/2008 que autoriza a contratação por meio digital. Assinatura digital realizada, acompanhada do documento de identificação e selfie.
Geolocalização diversa da residência da Autora, coincidente com a Prefeitura de São Paulo. Indícios de fraude. Contratação, portanto, não comprovada (
Artigo 373, II do Código de Processo Civil
e do Artigo 6º,
caput
e inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor).
Falha na prestação de serviços configurada (
Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
). Desconto não contratado em benefício previdenciário. Verba alimentar. Dano moral
in re ipsa
.
Quantum
indenizatório. Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se mostra razoável e proporcional a reprimir o ato, sem aviltar ou implicar em enriquecimento de quem a recebe. Ação parcialmente procedente. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; AC 1049161-03.2022.8.26.0224; Ac. 16850583; Guarulhos; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Penna Machado; Julg. 16/06/2023; DJESP 21/06/2023; Pág. 2207) (g.n)

Em relação aos supostos valores recebidos pelo autor durante a duração contratual, a recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, posto que, não há nos autos qualquer comprovante que foram realizadas TEDs para a conta do consumidor. Tendo em vista que competia ao banco comprovar os fatos modificativos do direito autoral (art. 373, II, do CPC), pesa em seu desfavor a ausência de provas.

Do mesmo modo, a restituição a ser feita pela recorrida do valor pago deve ser em dobro, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020.

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$3.000,00), não ser exorbitante ou irrisório, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Por fim, quanto ao período de incidência dos juros moratórios, correta a sentença ao adotar como termo inicial a previsão do artigo 405 do Código Civil.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)